Tribunal: TJDFT
Processo: 0771373-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela autora em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal, sob alegação de omissão em relação à causa de suspensão de exigibilidade da cobrança das custas processuais da embargante beneficiária da justiça gratuita.
2. Embargos tempestivos (ID 66110435). Contrarrazões apresentadas (ID 66429722).
3. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum para comportar a oposição dos embargos.
4. Com razão a parte embargante. Verifica-se que no item 9 do acórdão de ID 64654399 não constou a suspensão de exigibilidade da cobrança das custas processuais.
5. Portanto, o acórdão deverá ser retificado para sanar o erro material, devendo constar: “Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, porém suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).”
6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para corrigir o erro material no item 9 do acórdão (ID 64654399), devendo constar “Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, porém suspensa a sua exigibilidade em razão do deferimento do benefício da gratuidade judiciária. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, pois ausentes as contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).”
7. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.